Tribunal: TJDFT
Processo: 0727462-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727462-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERACAO LTDA - EPP AGRAVADO: RR GALVAO CONVENIENCIA LTDA - ME DESPACHO Percebe-se que não há fundamentação para o pedido de concessão de efeito suspensivo no recurso, não obstante conste mera referência a pleito desta natureza, na identificação da peça recursal. Nada a prover, portanto. À agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora